Tribunal: TJSP
Processo: 2187165-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2187165-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são agravantes RENATA RUIZ
ARRUDA PRADO (INVENTARIANTE) e RAFAEL CESAR RUIZ (ESPÓLIO), é
agravada MARCIA MIDORI HONDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187165-98.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2187165-98.2019.8.26.0000
Agravantes: Renata Ruiz Arruda Prado e Rafael Cesar Ruiz
Agravado: Marcia Midori Honda
Interessados: Rogeria Ruiz Mariano e Rogerio Ruiz
Comarca: Rio Claro
V. 0645
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. CUMULAÇÃO DE
INVENTÁRIOS. NECESSIDADE. DEPENDÊNCIA DE UMA
PARTILHA PARA A REGULARIZAÇÃO DE OUTRA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que reconheceu o direito real de habitação em
favor da agravada do único imóvel a inventariar e determinou a tramitação do
inventário do de cujus em conjunto com o do seu genitor (págs. 300/301 do
processo principal).
Insurge-se a agravante contra a decisão, alegando que o direito de
habitação que favorece o cônjuge supérstite não pode repercutir no direito de
propriedade de terceiros. Sustenta, ainda, que a reunião deste processo de inventário
com o de Antônio Ruiz, seu pai, não é necessária, pois não preenche os requisitos do
artigo 672, III, do Código de Processo Civil.
Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (págs.
18/19).
Apresentada contraminuta (págs. 23/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187165-98.2019.8.26.0000
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece provimento.
O artigo 1.831 do Código dispõe:
Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será
assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o
direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência
da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
Pelo que consta dos autos, a agravada manteve relacionamento com
o de cujus e com ele morou no imóvel inventariado por mais de 20 anos. O imóvel
em que a recorrida vive é o único deixado pelo Sr. Rafael Ruiz.
Logo, a agravada preenche todos os requisitos legais para
permanecer no imóvel, como corretamente constou da decisão agravada.
Não se nega que a ex-esposa do de cujus tem participação de 50%
na propriedade do bem (págs. 29 do processo principal). Todavia, ela manteve-se
inerte durante 20 anos, sem reivindicar qualquer direito em relação ao bem, fato que
consolidou a expectativa ao direito de habitação em favor da agravada.
Como bem anotado pelo MM Juízo a quo, a “ex-esposa do de cujus
teve duas décadas para pedir a extinção do condomínio e não o fez, a demonstrar
que o gozo e a disposição daquela propriedade não lhe era necessária, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187165-98.2019.8.26.0000
4
se consolidou uma a situação na qual o direito de habitação da companheira se
consolidou como uma expectativa pelos longos anos de moradia no local” (págs.
300 do processo principal).
A longa inércia da Sra. Sueli (ex-esposa) criou expectativa de
direito em favor da recorrida que deve ser respeitada, não podendo ser mitigada
repentinamente, sob pena de se deixar sem lar a pessoa que conviveu com o falecido
nos últimos 20 anos.
Ademais, a manutenção do direito real de habitação em favor da
agravada não é capaz de trazer qualquer prejuízo aos herdeiros, tampouco à Sra.
Sueli, que, por meio de ação própria, poderão pleitear seus direitos decorrentes da
propriedade do bem, se for o caso.
Nessas condições, o reconhecimento do direito da agravada de,
após o falecimento do companheiro, permanecer residindo no imóvel da família é
medida de rigor nesta fase processual..
Melhor sorte não assiste à agravante quanto ao pedido de separação
deste inventário do inventario do genitor do de cujus, Sr. Antônio Ruiz.
Isso porque, pelo que consta, o imóvel pertencente ao genitor do de
cujus, falecido em 1993 (págs. 245 e 267 do processo principal), tem vínculo direto
com os direitos da agravada, uma vez que, no momento da abertura da sucessão do
Sr. Antônio Ruiz, o inventariado Rafael César Ruiz recebeu uma cota parte daquele
imóvel, pelo princípio de saisine, como destacou o Juízo a quo.
Assim, ante a dependência daquela partilha para prosseguimento
deste inventário, correta a cumulação determinada pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187165-98.2019.8.26.0000
5
Enfim, cumpridos os requisitos legais, é de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora